Tribunal: TJES
Processo: 5015848-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015848-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

AGRAVADO: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. GARANTIA PACTUADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS COMPETENTES. ALIENAÇÃO DE QUOTAS. INDISPONIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A Cláusula Terceira do contrato prevê expressamente que as quotas sociais negociadas serviriam como garantia até a quitação integral da obrigação, assegurando ao credor a possibilidade de execução do bem em caso de inadimplemento.

2.
A ausência de formalização da garantia perante a Junta Comercial ou outro órgão competente fragiliza a posição do credor, permitindo que os devedores promovam alienações e dissoluções empresariais que podem comprometer a solvência da dívida.

3.
A alienação de quotas sem comunicação ao credor e a baixa de quatro empresas do grupo indicam um possível esvaziamento patrimonial, evidenciando risco à efetividade da execução.

4.
O bloqueio das quotas não representa expropriação, mas apenas restrição temporária à sua alienação, sendo medida reversível caso os agravados formalizem a garantia contratual.

5.
A indisponibilidade das quotas se justifica para evitar risco de frustração da execução, considerando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLÁVIO
FIGUEIREDO ASSIS
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”

ajuizada pelo agravante em face de
LE CARD S.A.
e OUTROS,
revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia determinado a indisponibilidade das quotas sociais da LeCard Administradora de Cartões Ltda. e da Cartão da Família Ltda.

Em suas razões (id. 10243355), o agravante alega que a revogação da liminar coloca em risco a efetividade da execução, permitindo que os agravados continuem a alienar quotas sem respeitar a garantia pactuada.

Os agravados apresentaram contrarrazões, intempestivamente, conforme id. 11071668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015848-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

AGRAVADO: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES, CARTAO DA FAMILIA LTDA, ANDRE MARCHIORI POLIDO, AFONSO MARCHIORI POLIDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLÁVIO
FIGUEIREDO ASSIS
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”

ajuizada pelo agravante em face de
LE CARD S.A.
e OUTROS,
revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia determinado a indisponibilidade das quotas sociais da LeCard Administradora de Cartões Ltda. e da Cartão da Família Ltda.

Em suas razões (id. 10243355), o agravante alega que a revogação da liminar coloca em risco a efetividade da execução, permitindo que os agravados continuem a alienar quotas sem respeitar a garantia pactuada.

Os agravados apresentaram contrarrazões, intempestivamente, conforme id. 11071668.

Diante da certidão reconhecendo a intempestividade das contrarrazões (id. 11561089), não as conheço.

Pois bem. Compulsando a exordial, vejo que o agravante celebrou contrato particular de compra e venda de quotas das empresas LeCard Administradora de Cartões Ltda. e Cartão da Família Ltda., envolvendo a transferência de 6.278.800 (seis milhões duzentos e setenta e oito mil e oitocentas) quotas da LeCard e 500 (quinhentas) quotas de outras cinco sociedades empresariais. O pagamento foi pactuado em 98 (noventa e oito) parcelas de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), conforme Cláusula Primeira do contrato.

Para garantir a segurança da operação, foi estipulado na Cláusula Terceira do contrato que as próprias quotas serviriam como garantia ao credor até a quitação integral da dívida, entretanto, essa garantia não foi formalizada perante os órgãos competentes, ficando restrita ao instrumento particular firmado entre as partes.

Ao tomar conhecimento de que os agravados alienaram quotas sociais e promoveram a baixa de quatro empresas do grupo, o que, segundo o agravante, indica tentativa de esvaziamento patrimonial e possível fraude contra credores, notificou os devedores extrajudicialmente para que formalizassem a garantia, sem obter resposta.

Com o risco de frustração da execução, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, requerendo a indisponibilidade das quotas sociais até que a garantia fosse devidamente formalizada, tendo sido o pedido inicialmente deferido pelo d. Juízo de primeiro grau, que reconheceu o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.

No entanto, posteriormente, o magistrado reconsiderou a decisão e revogou a tutela de urgência, entendendo que: (i) não havia inadimplemento, pois os pagamentos estavam sendo feitos regularmente; (ii) a alienação de quotas não comprometia a garantia contratual, pois novos cessionários deveriam respeitar as cláusulas estabelecidas no contrato.

Assim, a questão central a ser decidida no presente recurso é se a indisponibilidade das quotas sociais deve ser restabelecida até que a garantia contratual seja formalizada.

Conforme já narrado, a Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes previu expressamente que as quotas sociais negociadas serviriam como garantia até a quitação integral da obrigação. Esse compromisso visa assegurar que, caso haja inadimplemento, o credor possa executar as quotas sem obstáculos.

O contrato estabeleceu que
“
o pagamento do valor avençado na CLÁUSULA PRIMEIRA será garantido pela propriedade das próprias cotas ainda não pagas (...)
.”

Contudo, verifica-se que essa garantia não foi formalizada perante a Junta Comercial ou outro órgão competente, o que fragiliza a posição do credor e permite que os devedores promovam alienações e dissoluções empresariais que podem comprometer a solvência da dívida.

Nesse contexto, cito alguns pontos que merecem destaque, quais sejam, a alienação quotas sociais da empresa LeCard sem qualquer comunicação ao credor, quatro das seis empresas envolvidas na cessão foram baixadas, comprometendo a estrutura patrimonial do grupo empresarial e os agravados ignoraram todas as notificações extrajudiciais que solicitaram a formalização da garantia.

Ora, tais atos demonstram um movimento atípico dentro do contexto da relação contratual.

Assim, embora os agravados sustentarem que não há inadimplemento, ponto central do litígio não é a ausência de pagamento, mas sim o descumprimento da obrigação acessória de garantir o cumprimento da dívida.

Além disso, a indisponibilidade das quotas sociais é uma medida inteiramente reversível, diferente de um arresto ou penhora, não há expropriação do bem, mas apenas a restrição temporária à sua alienação. A qualquer momento, se os agravados formalizarem a garantia contratual perante os órgãos competentes, a indisponibilidade poderá ser levantada.

Guardadas as diferenças, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - BLOQUEIO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - VIOLAÇÃO CONTRATUAL DOS VENDEDORES - INEXISTÊNCIA - PREVISÃO NO CONTRATO DE RESPONSABILIDADE - ADITAMENTO CONTRATUAL - AQUIESCÊNCIA QUANTO A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS - MORA NO PAGAMENTO POR PARTE DA COMPRADORA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - PODER GERAL DE CAUTELA - CONDIÇÕES OBJETIVAS OBSERVADAS NOS AUTOS - POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO - GARANTIA REAL - INEXISTÊNCIA DE VINCULO COM O CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO. 1) Conforme se observa das provas acostadas ao feito, nos termos da redação do instrumento celebrado entre as partes, existe a previsão para apuração de contas em aberto com a consequente imputação de responsabilidade aos alienantes. 2) A verificação de débitos junto ao fisco e outros advindos da movimentação da empresa encontra respaldo em cláusula contratual que prevê especificamente a convocação dos alienantes para adimplirem ao débito podendo, inclusive, o valor apurado ser subtraído do saldo a ser quitado pela compradora. 3) Embora o pleito da recorrente seja circunscrito a liberação das quotas da sociedade, afirma que seu desiderato é a suspensão do pagamento até a solução dos débitos apontados na peça recursal. Entretanto, dando guarida ao pacto celebrado entre as partes inexiste previsão no sentido do inadimplemento parcial ou da suspensão dos pagamentos. 4) O oferecimento de bem em garantia junto ao contrato, quando destituído de averbação junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis não tem o condão de firmá-lo como garantia real da avença. Ademais, fugindo a alegação da regra do artigo 333, II, não está provado nos autos qualquer vinculo do imóvel com o contrato celebrado entre as partes. 5)
O bloqueio de transferência das quotas não ocasiona nenhuma alteração substancial no modus operandi da empresa e em suas atividades cotidianas, razão pela qual não se encontra devidamente comprovado que a aventada lesão descrita na peça recursal está interferindo nas atividades normais da empresa, razão pela qual o entendimento do magistrado pela adoção dos princípios gerais da cautela, corroborada pelos documentos dos autos
. 6) Recurso Conhecido e improvido. (TJES, AI n. 0091335-58.2010.8.08.0000, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Relator FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Data: 08/04/2011)

PAULIANA. A FRAUDE CONTRA CREDORES NADA MAIS É DO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FEITO PELO DEVEDOR, EM CONLUIO COM TERCEIRO, OBJETIVANDO DESFAZER O PATRIMÔNIO DA DEVEDORA COM O FIM DE TORNAR INVIÁVEL O PAGAMENTO DE DÍVIDA EM PREJUÍZO AOS SEUS CREDORES. AS TRANSAÇÕES DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS TORNARAM A AMORA SEM PATRIMÔNIO CAPAZ DE RESPONDER PELA GARANTIA QUE A AUTORA APC PRESTOU À TLMIX.
Presença da expectativa de direito razoável no que tange a terem as transações deixado a devedora sem condição de cumprir a obrigação, bem como do risco de dano de difícil reparação pela possibilidade de alienação a terceiros do patrimônio que se visa, com a ineficácia, retornar à devedora para garantir o crédito da autora APC. Indisponibilidade das ações alienadas que foi bem determinada pela r. Decisão agravada. Recurso improvido
. (TJSP; AI 2157109-19.2018.8.26.0000; Ac. 11965258; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Cunha; Julg. 25/10/2018; DJESP 22/11/2018; Pág. 2242)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e restabelecer a indisponibilidade das 6.278.800 (seis milhões, duzentas e setenta e oito mil e oitocentas) quotas sociais da LeCard e 500 (quinhentas) quotas sociais da empresa Cartão da Família, até que seja formalizado o registro da garantia contratual perante os órgãos competentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.